Tribunal: TJMT
Processo: 0006035-87.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006035-87.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), AMTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICA LTDA - CNPJ: 05.163.447/0001-03 (APELADO), MAYSA REGINA MEDEIROS - CPF: 312.481.282-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR 13 ANOS - INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, convertida de Busca e Apreensão, ajuizada em face de AMTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICA LTDA e MAYSA REGINA MEDEIROS, que acolheu Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo com resolução de mérito. O banco sustenta a inexistência de inércia processual, a incidência da Súmula 106 do STJ e a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, ao passo que a Curadoria Especial pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que a citação somente ocorreu treze anos após o ajuizamento da demanda por desídia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário diante da ausência de citação válida por período superior ao prazo prescricional; e (ii) estabelecer se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário para fins de incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66, entendimento consolidado no STJ e no TJMT.

4 - A demora de mais de treze anos para a efetivação da citação válida não decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, mas da ausência de diligências eficazes promovidas pelo exequente.

5 - O exequente permaneceu por aproximadamente nove anos sem adotar medidas concretas para localização dos executados, formulando pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD apenas em 2021, o que caracteriza inércia qualificada.

6 - Requerimentos genéricos e diligências inócuas não possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional, por não representarem impulsionamento processual útil.

7 - A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a própria conduta da parte autora contribui significativamente para a demora da citação.

8 – O transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional sem citação válida evidencia a consumação da prescrição intercorrente e justifica a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66.

2.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição quando a demora na citação decorre da inércia qualificada do exequente.

3.

Diligências genéricas ou ineficazes não interrompem nem suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

4.

A ausência de citação válida por período superior ao prazo prescricional autoriza a extinção da execução por prescrição intercorrente.

5.

Recurso de apelação desprovido. Mantida a sentença proferida na primeira instância que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, convertida de Busca e Apreensão, movida em face de
AMTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICA LTDA
e
MAYSA REGINA MEDEIROS
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e julgar extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

Em suas razões recursais (id. 344095357), o Apelante sustenta a ausência de inércia, afirmando que sempre atendeu aos comandos judiciais e promoveu diligências para localizar os devedores e o bem garantido.

A aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, argumentando que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça e à ocultação dos devedores.

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, com retroação à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, CPC).

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários recursais.

A Curadoria Especial (id. 344095372), representando os executados citados por edital, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando que o título (Cédula de Crédito Bancário) prescreve em 03 anos e que a citação só ocorreu 13 anos após a distribuição por desídia do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição em execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB), na qual a citação por edital foi formalizada apenas 13 anos após o ajuizamento da demanda.

O prazo prescricional para a execução de Cédula de Crédito Bancário é de 30 (três) anos, conforme estabelece o art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra). Este entendimento é pacífico no STJ e neste Tribunal.

O Apelante invoca a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

Contudo, a análise do processo integral revela que a demora de mais de uma década para a citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Ao realizar um exame minucioso da marcha processual, observa-se que, embora a demanda tenha sido deflagrada em
30/11/2011
e convertida em execução em
30/07/2012
, o Exequente permitiu que o feito tramitasse por quase uma década sem a adoção de medidas minimamente eficazes para a angularização da lide.

É sintomático e revelador de desídia que o pedido de utilização dos sistemas auxiliares de busca de endereços e bens (SISBAJUD e INFOJUD) tenha sido formulado apenas em
22/08/2021
.

Tal hiato de 9 (nove) anos entre a conversão do feito e a primeira tentativa robusta de localização dos devedores evidencia uma inércia qualificada, que desnatura qualquer alegação de morosidade imputável exclusivamente ao aparato judiciário.

Nesse contexto, as petições esparsas protocoladas pelo banco no intervalo não possuem o condão de interromper o fluxo prescricional, uma vez que se limitaram a requerimentos genéricos ou diligências sabidamente inócuas, desprovidas de resolutividade.

A jurisprudência deste TJMT é firme no sentido de que a Súmula 106 do STJ não se aplica quando a inércia da parte autora contribui para a demora, especialmente quando há lapsos temporais significativos sem impulsionamento útil:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA PROCESSUAL POR LONGO PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial se configura quando, após o ajuizamento da demanda, o processo permanece inerte por prazo igual ou superior ao prescricional, sem medidas efetivas do exequente.

Diligências infrutíferas, ainda que reiteradas, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

A observância ao contraditório é condição para o reconhecimento válido da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC.

A extinção da execução por prescrição intercorrente visa preservar a segurança jurídica e impedir a eternização de processos inefetivos.

(TJMT, RAC 0010886-33.2004.8.11.0003, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 14/11/2025).

No caso em tela, o hiato de 13 anos sem citação válida supera em muito o prazo trienal do título, evidenciando a consumação da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026